Tribunal: CARF
Processo: 10830.720817/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720817/2013-10
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.412 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRIP LINHAS AÉREAS S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 2/2023.
SÚMULA CARF No 103.
Não se conhece do recurso de ofício quando o valor exonerado é inferior ao
limite de alçada vigente na data da sua apreciação em segunda instância.
Aplicação da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra decisão da 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP. que julgou parcialmente procedente a
impugnação do contribuinte, mantendo em parte o crédito tributário, nos termos da ementa
abaixo:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720817/2013-10
Fl. 7501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720817/2013-10

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS.
AMORTIZAÇÃO
DE
“GOODWILL”.
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS.
Consolidam-se administrativamente as matérias não expressamente impugnadas.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO/BASE DE
CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
A desconsideração, pela autoridade fiscal, de eventuais saldos compensáveis de
prejuízos fiscais/base de cálculo negativa de CSLL não é causa de nulidade da autuação.
A redução dos valores exigidos, em função da compensação de prejuízo/base de cálculo
negativo de CSLL de períodos anteriores, em nada afeta a validade do lançamento,
classificando-se dentre os procedimentos de saneamento admitidos no art. 60 do
Decreto 70.235/72 que se processam, em sede de julgamento, mediante declaração da
parcial procedência do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DISPÊNDIOS COM BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS. ATIVAÇÃO.
AMORTIZAÇÃO. EXCLUSÃO NO RTT. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Dispêndios com peças e serviços para manutenção em bens de terceiros são passíveis de
ativação e amortização, como reconhecido pela contribuinte em sua contabilidade, de
modo que sua exclusão, no demonstrativo do Regime Tributário de Transição (RTT),
configura indevida antecipação de despesa, impondo-se a manutenção do lançamento
decorrente de tal infração, em cuja quantificação a Fiscalização levou em conta os
efeitos da postergação no pagamento no IRPJ e CSLL.
O registro dos dispêndios nas respectivas contas de ativo em que contemplados os bens
que receberam a manutenção como fez a própria contribuinte não decorre de alterações
no padrão de contabilidade a serem neutralizadas por meio de ajustes no RTT, o qual
objetiva reverter, para fins tributários, as alterações contábeis decorrentes das Leis
11.638,
de
2007,
e
11.941,
de
2009.
A
possibilidade
de
ativação
e
amortização/depreciação já estava prevista antes das alterações que o RTT busca
neutralizar.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o
lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no principal constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente.
JUROS
DE
MORA
SOBRE
MULTA
DE
OFÍCIO.
EXIGÊNCIA
NÃO
FORMULADA.
Impertinentes os questionamentos, em sede de impugnação, acerca da incidência de
juros sobre multa de ofício, por não estarem contemplados na autuação. Os juros de
mora indicados no lançamento em litígio foram calculados apenas sobre os valores dos
tributos.
De todo modo, observa-se que a obrigação tributária principal compreende tributo e
multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
Fl. 7502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720817/2013-10

oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC, a serem exigidos na fase de
cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar definitiva, na esfera
administrativa, a decisão acerca do lançamento impugnado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”.
A exoneração do crédito tributário decorreu do acolhimento da pretensão do
contribuinte de compensação de prejuízo fiscal de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL de
períodos anteriores.
Não houve a interposição de recurso voluntário e, em 02.03.2018, o contribuinte
peticionou nos autos requerendo o não conhecimento do recurso de ofício, em razão do advento
da Portaria MF 63/2017, que fixou em R$ 2.500.000,00 o valor mínimo de alçada para recurso
de ofício.
Posteriormente, em 11.04.2023, o contribuinte reiterou o pedido de não
conhecimento do recurso de ofício, tendo em vista a alteração do valor mínimo de alçada de
recurso de ofício para R$ 15.000.000,00.
É relatório.

Voto
Conselheiro Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relator.
I – ADMISSIBILIDADE
A Portaria MF no 2/2023 estabeleceu o limite para interposição de recurso de
ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
(DRJ). Confira-se:
“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário”.
Nos termos da Súmula CARF 103, “[p]ara fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Às fls. 7498, o contribuinte apresenta memória de cálculo demonstrando que o
valor atualizado dos débitos exonerados é inferior a R$ 8 milhões.
Fl. 7503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.412 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720817/2013-10

Para corroborar a informação de que o valor dos débitos não supera o limite de
alçada atual, ao final da decisão da DRJ, proferida em 24.05.2013, consta uma tabela da qual se
pode extrair que o valor do crédito tributário excluído é pouco superior a R$ 2.000.000,00.
Confira-se:

No documento “Demonstrativo de Débito ‘B’ – Intimação no SECAT 647/2013”
(fl. 7452), há a soma do principal exonerado e da correspondente multa de ofício, totalizando R$
3.806.027,98. Veja-se:

Portanto, tendo em vista que o principal exonerado, acrescido de multa, é inferior
ao valor de alçada atualmente vigente, não conheço do recurso de ofício.
II - CONCLUSÕES
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO DE OFÍCIO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 7504
DF CARF MF
Original